Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701618-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: CLAUDENIZE APARECIDA QUERINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SISTEMA UNIMED. ACIONAMENTO DA UNIMED CENTRAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA UNIMED NORTE NORDESTE. ATENDIMENTO CIRÚRGICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO UNIMED. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores. 2. “A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores” (Resp 279.273/SP) 3. Na hipótese, cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer volvida a assegurar atendimento cirúrgico à agravada, e sendo a UNIMED CENTRAL a operadora nacional dos planos de Saúde UNIMED, deve ser mantida, sob a ótica do direito consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica da UNIMED NORTE NORDESTE, por responsabilidade solidária por grupo econômico, reconhecido pela Jurisprudência como Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED. 3.1. A executada e a agravante integram a rede de serviços prestados no mercado de consumo sob a bandeira UNIMED, que se apresentam ao público como um conglomerado econômico único para fornecimento de atendimento por plano de saúde, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada, gerando para o consumidor, de acordo com a teoria da aparência, a ideia de que o sistema cooperativo se trata de entidade única. 4. Mostra-se incongruente a alegação de que a execução deveria permanecer suspensa em razão da decretação da recuperação judicial da UNIMED NORTE NORDESTE, nos termos da Lei de Falências, pois as cooperativas operadoras de planos de saúde não estão sujeitas à recuperação judicial ou falência, nos termos arts 23, § 1o e 24-D da Lei no 9.656/1998 e arts. 1o e 2o, II, da Lei no 11.101/05. 5. Inviável o acolhimento da alegação de que a intervenção da ANS teria resultado em possível alienação de carteira de clientes ou migração de beneficiários da UNIMED NORTE NORDESTE para outro plano de saúde, pois não há prova ou sequer argumento específico passível de justificar a alegação de que estaria mantida a cobertura contratual da agravada em outro plano de saúde. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, apontando a ilegitimidade da parte insurgente para figurar no polo passivo da lide. Destaca que não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, já que sequer a parte recorrente integra o grupo econômico da devedora originária. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 50129312). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada inobservância aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005